Tribunal: STF
Processo: ARE 1566762
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas entre o Poder Público e servidores públicos municipais celetistas. Aplicação do tema 1.143 da repercussão geral. Inexistência de violação à modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Município de Itajaí, reconhecendo a competência da Justiça comum para processar e julgar ação coletiva ajuizada por servidores públicos municipais contratados sob o regime celetista, na qual se pleiteiam reflexos de horas extraordinárias. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demanda proposta por servidores públicos municipais celetistas contra o Município de Itajaí, visando ao pagamento de reflexos de horas extras, deve ser processada e julgada pela Justiça comum ou pela Justiça do Trabalho; e (ii) se, em razão da data de prolação da sentença de mérito, anterior à publicação da ata de julgamento do tema 1.143, seria aplicável a modulação dos efeitos definida por esta Corte, de modo a manter o processo na Justiça do Trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta Corte firmou entendimento de que compete à Justiça comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação de natureza jurídico-administrativa, mesmo quando submetidos ao regime celetista. Tal orientação foi reafirmada no tema 1.143 da repercussão geral (RE 1.288.440/RG, Rel. Min. Roberto Barroso), no qual se fixou a tese de que “a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    4. Quanto à modulação dos efeitos do tema 1.143, não se verifica afronta ao entendimento firmado por esta Corte. A modulação visa a preservar na Justiça do Trabalho apenas os processos em que já houvesse sentença de mérito até a data de publicação da ata de julgamento (12.7.2023). Ainda que a sentença nos autos tenha sido proferida anteriormente, a matéria objeto da ação (reflexos de horas extras em relação jurídico-administrativa) atrai a competência da Justiça comum, de modo que a aplicação da modulação não altera o resultado, tampouco invalida a decisão monocrática proferida nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39 e 114, I. 



Jurisprudência relevante citada: ADI 3.395/DF, Tema 1.143 da repercussão geral, RE 1.089.282.